Tribunal: TJSP
Processo: 2274872-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeita o seguro garantia judicial ofertado. Inconformismo. Acolhimento. Admissibilidade legal que decorre do disposto no art. 835 do CPC. Oferta adequada. Opção eficiente para a satisfação do débito e para assegurar o resultado útil da execução, sem onerar excessivamente a parte executada. Precedentes do C. STJ.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que rejeita o seguro garantia judicial ofertado. Inconformismo. Acolhimento. Admissibilidade legal que decorre do disposto no art. 835 do CPC. Oferta adequada. Opção eficiente para a satisfação do débito e para assegurar o resultado útil da execução, sem onerar excessivamente a parte executada. Precedentes do C. STJ. Plausibilidade do direito processual suscitado. Decisão reformada. Agravo provido.